Tribunal: TJES
Processo: 5041934-39.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041934-39.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELY TRABA DOS REIS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5041934-39.2024.8.08.0024.

RECORRENTE:
SUELY TRABA DOS REIS.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VITORIA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18619902. Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de decurso de prazo no ID 18619905.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18619902), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Ademais,
defiro à recorrente os benefícios da gratuidade da justiça
, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), fundamentando-me nos comprovantes de rendimentos de aposentadoria por idade que demonstram a percepção de um salário-mínimo mensal (ID 18619884).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. IPTU. ALTERAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO POSSUIDOR. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA POSSE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. DIVERGÊNCIA MERAMENTE FORMAL DE ENDEREÇO EM IMÓVEL DE ESQUINA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I– CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Suely Traba dos Reis em face do Município de Vitória. A autora alega que adquiriu, em janeiro de 2018, por meio de contrato particular de compra e venda, um imóvel residencial (apartamento tipo kitinete) localizado no Edifício Portinari, em Jardim Camburi. Sustenta que, desde a aquisição, exerce a posse direta e exclusiva do bem, arcando com o pagamento de tributos e contas de consumo. Contudo, o cadastro do IPTU perante a municipalidade ainda permanece em nome de terceiro (Antônio Carlos Rodrigues dos Reis), pessoa que a autora afirma desconhecer. Relata que buscou a retificação administrativa, mas o Município exigiu decisão judicial para proceder à alteração do responsável tributário no cadastro imobiliário. Por tais razões, requereu a condenação do ente público na obrigação de retificar o cadastro para que ela passe a constar como responsável tributária.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial. A magistrada fundamentou sua decisão na existência de inconsistências documentais relativas ao endereço do imóvel. Apontou que, enquanto a inicial menciona a Rua Antônio Engrácio da Silva, nº 10, o contrato de compra e venda cita o nº 07 da mesma rua, e os comprovantes de residência e faturas de energia elétrica indicam a Rua Belmiro Teixeira Pimenta, nº 07. A sentença concluiu que não houve comprovação cabal da posse mansa e pacífica sobre o bem específico objeto da lide, tratando os logradouros como ruas totalmente distintas após consulta em aplicativos de geolocalização, indeferindo assim a transferência da responsabilidade tributária.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado alegando que o cadastro imobiliário municipal possui natureza meramente administrativa e tributária, não se confundindo com o registro de propriedade. Argumenta que o art. 15, inciso I, da Lei Municipal nº 4.476/97 autoriza expressamente a inscrição cadastral pelo possuidor a qualquer título. Defende que a divergência de endereços apontada na sentença é meramente formal, pois o imóvel está situado em um edifício de fácil identificação (Edifício Portinari) que possui múltiplas faces ou numerações em razão de sua localização urbana, tratando-se, todavia, da mesma unidade imobiliária (apartamento 302). Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de retificação cadastral ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para a produção de provas adicionais, como a expedição de ofício à concessionária de energia.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central consiste em verificar se a recorrente comprovou satisfatoriamente o exercício da posse sobre o imóvel individualizado nos autos, de modo a justificar a alteração de seu nome como responsável tributária no cadastro de IPTU do Município de Vitória, e se as divergências de nomenclatura de logradouro e numeração nos documentos apresentados são suficientes para afastar o direito à regularização cadastral administrativa.

III– RAZÕES DE DECIDIR.

A questão jurídica deve ser analisada sob a ótica da legislação tributária nacional e municipal. O
Código Tributário Nacional
(CTN), em seu artigo 34, estabelece de forma clara que o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu
possuidor
a qualquer título. No âmbito do Município de Vitória, a
Lei Municipal nº 4.476/1997
, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, reforça essa premissa em seu artigo 15, inciso I, ao prever que a inscrição dos imóveis no cadastro imobiliário será promovida pelo proprietário ou pelo respectivo
possuidor
a qualquer título. Portanto, a norma jurídica não exige a prova da propriedade para fins de atualização do cadastro fiscal, bastando a demonstração do exercício da posse para que o possuidor seja incluído como sujeito passivo da obrigação tributária.

No que tange à prova documental e à suposta divergência de endereços que motivou a improcedência na origem, observo que uma análise detalhada e contextualizada dos documentos permite concluir que se trata do mesmo imóvel.

O contrato de compra e venda firmado em 17/01/2018 (ID 18619889) identifica o objeto como o "apartamento nº 302 do Edifício Portinari", localizado no bairro Jardim Camburi. A fatura de energia elétrica da concessionária EDP (ID 18619885) está em nome da recorrente, Suely Traba dos Reis, referente ao mesmo "apartamento 302 do Edifício Portinari", embora mencione a Rua Belmiro Teixeira Pimenta, nº 07. Por sua vez, o espelho cadastral da Prefeitura (ID 18619886) também identifica a unidade como "Portinari 302", porém utilizando a nomenclatura de Rua Antônio Engrácio da Silva, nº 10.

É fato notório na organização urbana que edifícios situados em esquinas ou que ocupam lotes com múltiplas frentes podem receber diferentes designações de logradouros ou numerações oficiais. O elemento de ligação indubitável entre todos os documentos é a unidade específica (apartamento 302) dentro de um condomínio perfeitamente identificado pelo nome (Edifício Portinari).

A
prova da posse
, para o caso dos autos, é satisfatória, uma vez que a recorrente demonstra estar na titularidade da conta de energia elétrica desde fevereiro de 2018 (ID 18619891) e possuir contrato particular de compra e venda com firmas reconhecidas em cartório (ID 18619889).

Quanto ao argumento do Município de Vitória, apresentado em sede de contestação, de que o artigo 123 do Código Tributário Nacional impediria a oposição de convenções particulares à Fazenda Pública, tal interpretação não se aplica ao presente caso. O referido artigo veda que as partes, por contrato, alterem a definição legal do sujeito passivo para se eximirem do pagamento do tributo. No entanto, no caso dos autos, a pretensão da recorrente é justamente assumir a condição de contribuinte, o que está em plena consonância com a definição legal de sujeito passivo contida no artigo 34 do próprio CTN, que inclui o possuidor a qualquer título. Assim, a atualização do cadastro não é uma "oposição de contrato particular", mas sim o cumprimento do dever da administração pública de manter seus registros atualizados e condizentes com a realidade fática (princípio da verdade material).

No tocante à alegação de que a alteração cadastral exigiria escritura pública registrada, tal exigência mostra-se desproporcional e sem amparo na
legislação tributária
para fins meramente cadastrais. Como já mencionado, o cadastro imobiliário tem finalidade fiscal e administrativa, não gerando efeitos de transmissão de propriedade imobiliária, o que continua a ser regido pelo Código Civil e pela Lei de Registros Públicos. Negar a atualização do cadastro a quem efetivamente ocupa o imóvel e deseja pagar os tributos incidentes sobre ele fere o princípio da eficiência administrativa, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, e o princípio da boa-fé objetiva. A administração não pode se valer de formalismo excessivo para manter um cadastro sabidamente desatualizado em nome de pessoa que não mais detém qualquer relação com o imóvel, dificultando inclusive a futura arrecadação e eventuais atos de execução fiscal.

IV– DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença em todos os seus termos para julgar procedentes os pedidos iniciais. Por conseguinte, determino que o Município de Vitória proceda à retificação do cadastro imobiliário referente ao imóvel identificado pela Inscrição Municipal 07.01.151.0189.398 (apartamento 302 do Edifício Portinari, Jardim Camburi), para que passe a constar o nome de SUELY TRABA DOS REIS como responsável tributária do referido bem, no prazo de 30 (trinta) dias contados do trânsito em julgado desta decisão.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que o provimento do recurso, no âmbito dos Juizados Especiais, afasta a sucumbência recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)